Tribunal: TJPA
Processo: 0012992-94.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012992-94.2003.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESPOLIO DE LUIZ AUGUSTO PINHEIRO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES.

PRISÃO ARBITRÁRIA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL DECORRENTE DO ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA O VALOR DE R$ 15.000,00.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A pretensão do Apelante consiste na desconstituição da sentença que condenou o Estado do Pará a indenizar o Apelado por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

2-
Responsabilidade objetiva.
Sendo o réu o ente estatal, é cediço que a regra é a responsabilização com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3- Restou comprovado que Luiz Augusto Pinheiro Cardoso foi preso em seu escritório profissional por suposto crime de receptação, por estar em posse de celular pertencente a agente da Polícia Civil, cuja apreensão de referido celular e a prisão do advogado foram realizadas sem mandado judicial, consoante depreende-se do Boletim de Ocorrência de Id nº 2397749 – Pág. 15 e do depoimento de testemunha em audiência (Id 2397761), constatando-se ainda pelos depoimentos que foram proferidas ofensas na ocasião da prisão.

4-O cotejo probatório demonstra ainda a ausência da caracterização de circunstância de flagrante que ensejasse a entrada não autorizada no escritório de advocacia, bem como, a prisão do Apelado, evidenciando a arbitrariedade das ações, pontos este que foram bem observados pelo magistrado de primeiro grau.

5-Consta, ainda, dos autos a comprovação da exposição do Apelado à mídia (Id 2397749 - Pág. 31/35), tendo em depoimento, a Delegada de Polícia de plantão no dia dos fatos, afirmado acreditar que a imprensa tenha sido convocada pelo próprio setor de comunicação de Polícia Civil (Id 2397761 - Pág. 4), em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento a teor do disposto no art. 5º, XLIX, da CF/88.

6-Desta forma, vislumbra-se no procedimento de apuração dos fatos, a ocorrência de excessos ante a ausência da caracterização de circunstância de flagrante que ensejasse a entrada no escritório de advocacia e a prisão do advogado sem mandado judicial, bem como, a exposição desnecessária do autor aos veículos de comunicação.

7-É certo que a administração pública deve envidar todos os esforços necessários na apuração de ilícitos, contudo essa apuração deve dar-se consoante os meios legais que se realizado dentro desses ditames não resultarão em direito à reparação. Precedentes.

8-Neste caso, portanto, a conjugação das circunstâncias descritas nos autos, não descaracteriza as premissas elencadas para haver a condenação do Estado por danos morais.

9-
Valor da indenização.
A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

10- Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de Danos Morais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) deve ser minorado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

11-
Apelação conhecida e parcialmente provida
,
para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 15 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0012992-32.2003.8.14.0301-PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra LUIZ AUGUSTO PINHEIRO CARDOSO, diante da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes, ajuizada pelo Apelado.

O Juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id 2397764):

“(...) Posto isso,
julgo parcialmente procedentes os pedidos para CONDENAR O ESTADO DO PARÁ a indenizar o autor LUIZ AUGUSTO PINHEIRO CARDOSO por DANOS MORAIS, cujo valor fixo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97 (STF – Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 15.04.02 (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, tema nº 810), a contar da publicação desta decisão (Súmula nº 362/STJ). Condeno ainda o Estado do Pará a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação
. Sem custas, considerando a isenção da Fazenda Pública reconhecida pelo art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15. Sentença inicialmente não sujeita à Remessa Necessária, na forma do art. 496, § 3º, do CPC/15, o que somente será confirmado por ocasião da liquidação do julgado. Publiquem-se. Registrem-se. Intimem-se. Cumpram-se. Belém, 13 de dezembro de 2017. (...)” – Grifo nosso

Em razões recursais (Id 2397765),
o Apelante
insurge-se, em síntese, aduzindo que a situação a que fora submetido o Apelado não pode ser atribuída ao Estado do Pará, pelo que não haveria como manter a responsabilidade civil pelos danos morais, afirmando não ter sido produzida prova consistente que indicasse o prejuízo indenizável.

Alega que o Apelado tentou desviar a atenção do ato ilícito a ele imputado com a denúncia de abuso de autoridade, o que teria ficado caracterizado com o julgamento do habeas corpus impetrado pelos delegados para o trancamento da ação penal, de forma a demonstrar a legalidade da prisão.

Aduz que a determinação da Corregedoria Geral de Polícia de arquivamento do procedimento administrativo instaurado para apurar o alegado abuso de autoridade, corroboraria a tese de que não houve ilegalidade na prisão em flagrante do apelado, o que afastaria a existência de dano a ser indenizado pelo Estado, pelo que alega inexistentes os requisitos necessários à responsabilização do Estado.

Assevera a inexistência de danos morais passíveis de indenização ante a ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial e, pelo princípio da eventualidade, que o valor arbitrado a este título mostrar-se-ia excessivo, pelo que pugna por sua redução ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), insurgindo-se, ainda, contra os consectários legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja julgada improcedente a ação ou, para que seja reduzido o valor dos danos morais e consectários legais.

Ato contínuo, os herdeiros do Apelado informaram o seu falecimento, bem como, requereram sua habilitação nos autos, não tendo o Estado se oposto à habilitação.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 2397768), refutando as teses da apelação, bem como, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que, na qualidade de Parquet, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (Id
2725528).

É o relatório do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A pretensão do Apelante consiste na desconstituição da sentença que condenou o Estado do Pará a indenizar o Apelado por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

Sendo o réu o ente estatal, é cediço que a regra é a responsabilização com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade
, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Grifo nosso)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) – Grifo nosso

Neste viés, sendo a responsabilidade objetiva a regra em nosso ordenamento jurídico, bastaria a prova do nexo causal entre o fato e o resultado lesivo, para gerar o dever de indenizar do ente público, dispensando-se a prova do elemento subjetivo da responsabilidade, como já mencionado, responsabilidade esta que só seria excluída diante da constatação de caso fortuito, força maior ou, ainda por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso, restou comprovado que Luiz Augusto Pinheiro Cardoso foi preso em seu escritório profissional por suposto crime de receptação, por estar em posse de celular pertencente a agente da Polícia Civil, cuja apreensão de referido celular e a prisão do advogado foram realizadas sem mandado judicial, consoante depreende-se do Boletim de Ocorrência de Id nº 2397749 – Pág. 15 e do depoimento de testemunha em audiência (Id 2397761), constatando-se ainda pelos depoimentos que foram proferidas ofensas na ocasião da prisão.

O cotejo probatório demonstra ainda a ausência da caracterização de circunstância de flagrante que ensejasse a entrada não autorizada no escritório de advocacia, bem como, a prisão do Apelado, evidenciando a arbitrariedade das ações, pontos este que foram bem observados pelo magistrado de primeiro grau, senão vejamos:

“Sem que ocorra delito, a prisão em flagrante não é um ato autorizado, mas um ato de abuso de poder que não tem validade jurídica. Note-se que é irrelevante para esta causa se os policiais civis realizaram a prisão ambicionando evitar que os dados contidos no telefone celular se tornassem conhecidos e ensejasse suas responsabilidades pela prisão do cliente do autor ou se apenas fizeram uma apreciação equivocada da conduta. É que a responsabilidade do Estado é objetiva, o que significa que a prova de que o agente público agiu com dolo ou culpa é desnecessária, bastando que esse agente tenha praticado um ato ilícito, o que no caso em exame é evidente.”

Consta, ainda, dos autos a comprovação da exposição do Apelado à mídia (Id 2397749 - Pág. 31/35), tendo em depoimento, a Delegada de Polícia de plantão no dia dos fatos, afirmado acreditar que a imprensa tenha sido convocada pelo próprio setor de comunicação de Polícia Civil (Id 2397761 - Pág. 4), em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento a teor do disposto no art. 5º, XLIX, da CF/88,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer:

“Ressalte-se, ainda, que a Lei nº 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 7º, II e IV, dispõe sobre a inviolabilidade do escritório profissional e necessidade da presença de representante da OAB para prisão em flagrante de advogado por motivo ligado ao exercício da advocacia. Ambas as prerrogativas foram ignoradas pelos agentes do Estado na ocasião da prisão do apelado.”

Desta forma, vislumbra-se no procedimento de apuração dos fatos, a ocorrência de excessos ante a ausência da caracterização de circunstância de flagrante que ensejasse a entrada no escritório de advocacia e a prisão do advogado sem mandado judicial, bem como, a exposição desnecessária do autor aos veículos de comunicação.

Mostra-se sedimentado o posicionamento dos Tribunal Pátrios que inexiste o dever de indenizar por dano material e moral, quando não demostrada a existência de ilícito praticado por parte do Estado. Contudo, excedendo o Ente Público o seu exercício regular de direito, passa à esfera do abuso de poder, o que restou evidenciado no presente caso.

É certo que a administração pública deve envidar todos os esforços necessários na apuração de ilícitos, contudo essa apuração deve dar-se consoante os meios legais que se realizado dentro desses ditames não resultarão em direito à reparação.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE SUPOSTAMENTE ARBITRÁRIA. CITAÇÃO VÁLIDA COM CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. ARBITRARIEDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. QUANTUM DE COMPENSAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL MANTIDO. 1. A citação válida interrompe a prescrição, de modo que o comparecimento ou não das partes à audiência de instrução e julgamento não possui qualquer intersecção com a matéria prescricional, possuindo outros efeitos processuais. 2.
É devida a indenização por danos morais quando verificada a patente arbitrariedade da prisão indevida de cidadão
, mormente ao considerarmos que a custódia impôs aos autores situação vexatória e humilhante, de modo que considerando a razoabilidade, a proporcionalidade e o abalo psíquico dos acusados em razão de uma prisão injusta por erro injustificável da Administração Pública, entendo prudente a manutenção da indenização no quantum fixado na instância originária. APELO E CONTRA-RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO - APL: 00399182620168090001, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 02/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANO MORAL - RESPONSABILIDADE POR PRISÃO DE SUPOSTO DO DEVEDOR- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DIANTE DE UMA SÉRIE DE EQUÍVOCOS COMETIDOS DURANTE O PROCEDIMENTO, QUE ENSEJARAM PRISÃO DE FORMA ARBITRÁRIA - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO Â

RECURSO IMPROVIDO. 1. Restou demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade do autor que devia uma quantia obtida em empréstimo do réu, que agiu, imprimindo esforços de ir atrás do autor, inclusive, utilizando-se de acompanhamento policial em seu carro particular com o fito de cobrar dívida. 2. Tal atitude, por si só, exercendo erroneamente suas razões, desrespeita a dignidade da pessoa humana, viu-se, com isso que praticou coerção, humilhação no autor. 3. Demonstrado que tal atitude gerou o dever do Estado indenizar o autor pelos danos suportados. 4. Indenização fixada de modo a reparar a vítima pela lesão sofrida, causando impacto sobre o patrimônio do agente causador do dano, balizador pedagógico, punitivo e compensatório. Sentença mantida.

(TJ-PI - AC: 00004295320118180050 PI 201500010009602, Relator: Des. Brandão de Carvalho, Data de Julgamento: 05/05/2015, 2ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 30/06/2015) – Grifo nosso

Neste caso, portanto, a conjugação das circunstâncias descritas nos autos, não descaracteriza as premissas elencadas para haver a condenação do Estado por danos morais.

Por sua vez, o nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

Sobre o dano moral, leciona Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

A apreensão deste conceito é fundamental para o prosseguimento do nosso estudo, notadamente no que diz respeito ao fato de a lesão se dar em direitos – repita-se! – cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro.”
(Manual de Direito Civil, Ed. Saraiva, 2ª edição, 2018, pág. 932)

Com efeito, patente o constrangimento do Apelado ante a indevida exposição de sua imagem, não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito, o qual gerou danos à dignidade e moralidade do Apelado.

Sobre a questão, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“Conforme se denota dos autos, Luiz Augusto Pinheiro Cardoso foi preso em seu escritório profissional por suposto crime de receptação, por estar em posse de celular pertencente a agente da Polícia Civil.

O Boletim de Ocorrência aposto ao ID nº 2397749 e o depoimento de testemunha em audiência (Id nº 2397761) demonstram que a apreensão do objeto e a prisão do advogado foram realizadas sem mandado judicial, no seu escritório profissional, por agentes não autorizados portando armas. A testemunha e o advogado acrescentaram, em seus depoimentos, que foram proferidas ofensas na ocasião da prisão.

Desse modo, ainda que fosse comprovado o crime, verifica-se a ocorrência de conduta ilícita por parte das autoridades, pois não estava caracterizada circunstância de flagrante que permitisse a entrada não autorizada no recinto profissional, bem como a prisão de Luiz, demonstrando a arbitrariedade das ações. Outrossim, a decisão acostada ao ID nº 2397749, p. 16, proferida pelo Juízo de Direito da 4º Vara Penal determinando o relaxamento da prisão do apelado, também atesta a ilegalidade do cárcere.

(...)

Não há, ademais, de se falar em inexistência ou não comprovação do dano sofrido. Extrai-se da exordial que o ora apelado teria passado por diversas situações constrangedoras, comprovadas, a título de exemplo, pelas matérias jornalísticas juntadas à inicial (Id nº 2397749, págs. 31-35).

(...)

Além do constrangimento da prisão ilegal e as supostas ofensas proferidas na ocasião, sua imagem foi vinculada ao fato imputado indevidamente.

Tais fatos têm capacidade de afetar não apenas a honra subjetiva do agente, mas também sua honra objetiva, especialmente em vista da profissão exercida e suas exigências de idoneidade moral.

Na ocasião, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB realizou desagravo público para amenizar os efeitos do ocorrido, porém sabe-se que sua abrangência não é suficiente para compensar a repercussão das matérias veiculadas pela imprensa.

Diante da relação entre a ação da autoridade policial e os danos sofridos pelo apelado, não se observa culpa da vítima nem quaisquer circunstâncias excludentes de nexo de causalidade. Estão comprovados e atendidos, desse modo, todos os requisitos para a responsabilização objetiva do Estado
.” (Grifo nosso)

Deste modo,
resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado e a obrigação de indenizar.

Quanto ao valor do dano moral, sabe-se que não há na legislação pátria delineamento do
quantum
a ser fixado a título de indenização por dano moral, competindo ao juiz o seu arbitramento de forma equitativa, utilizando-se do princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade.

Nítido, portanto, que a lacuna legislativa quanto aos critérios para fixação, leva o julgador a usar a máxima cautela e sopesar todo o conjunto probatório constante dos autos, estabelecendo a correlação entre a gravidade da lesão e o valor monetário da indenização imposta, de modo que possa propiciar a certeza de que o ato ofensor não fique impune e sirva de desestímulo às práticas inadequadas aos parâmetros da lei.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e
tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
.”
(Grifo nosso)

No mesmo sentido, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

“(...)nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral,
tomando por base tão somente o patrimônio do devedor
. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado eqüitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44) – Grifo nosso

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Com efeito,
atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de Danos Morais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) deve ser minorado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do Estado do Pará, para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021